Tribunal: STF
Processo: Rcl 73813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427 E 6.428. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jozelaine Diniz Pereira, em 14.11.2024, “em face do acórdão proferido pela 8ª Câmara da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (fl. 1) no Processo n. 0011730-46.2022.5.15.0017, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427 e 6.428.



O caso



    2. Em 29.11.2023, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de São José do Rio Preto-SP homologou os cálculos apresentados na reclamação trabalhista.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de petição decidido nos seguintes termos:



    “O agravo de Petição está previsto no artigo 897, ‘a’, da CLT, deve ser utilizado em face de decisões definitivas ou terminativas proferidas em processo de execução trabalhista. 



    Ainda que a lei disponha que o agravo de petição seja cabível das decisões em execução, deve-se entender que seu manejo seja viável somente depois de esgotados os meios de defesa do devedor perante o Juízo de 1ª Instância. 



    Dessa forma, nego processamento a Agravo de Petição interposto pela parte executada JOZELAINE DINIZ PEREIRA” (fl. 267, e-doc. 4, grifos nossos).



    A reclamante interpôs recurso ordinário assim julgado:



    “Denego seguimento ao Recurso Ordinário do(a) reclamada por se tratar de recurso incabível nesta fase processual” (fl. 279, e-doc. 4, grifos nossos).



    Foram opostos embargos de declaração decidido nos seguintes termos:



    “Deixo de conhecer os Embargos de Declaração haja vista que se trata de medida processual incabível  em face da decisão proferida no id - 0c3a156” (fl. 287, e-doc. 4).



    Interpôs agravo de instrumento assim julgado:



    “No presente caso, foram preenchidos tais requisitos, motivo pelo qual, apesar de não terem sido conhecidos, os embargos de declaração opostos pela autora interromperam o prazo para a interposição do agravo de instrumento.



    (...) Dessa forma, conheço do agravo de instrumento em recurso ordinário interposto pela reclamante, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.



    (...) a decisão que homologa os cálculos de liquidação tem natureza interlocutória, não sendo recorrível de imediato, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 893 da CLT. Ademais, na forma do parágrafo terceiro do artigo 884 da CLT, a r. sentença de homologação de cálculos pode ser impugnada pelo executado nos embargos à execução e pelo exequente mediante impugnação à sentença de liquidação. A sentença que julgar tais incidentes pode ser objeto de agravo de petição.



    (...) Correto, pois, o MM. Juiz ao declarar incabível o agravo de petição e denegar o seu seguimento, conforme decisão de fl. 267. 



    Contra essa decisão caberia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 897, 'b', da CLT. 



    No entanto, a autora interpôs recurso ordinário, sendo que sequer se insurgiu contra a negativa de processamento do agravo de petição que havia interposto. 



    Correto, portanto, o MM. Juiz ao declarar incabível o recurso ordinário nessa fase processual e denegar o seu seguimento, conforme decisão de fl. 279. 



    Mantenho. 



    Nego provimento ao agravo de instrumento, portanto” (fls. 317-322, e-doc. 4).



    Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento por incabível. Não consta até a presente data a interposição de recurso.



    3. A reclamante alega “tratar-se de reclamação trabalhista promovida pela reclamante (trabalhadora), na qual a empregadora foi condenada ao pagamento de verbas e demais pleitos” (fl. 1). 



    Argumenta que “a decisão de Id e159142 (anexo 7) homologou os primeiros cálculos apresentados equivocadamente pela reclamante sob ID nº 76fefaa (reclamante), na monta de R$37.993,92” (fl. 2). 



    Aponta que “foram detectados erros grosseiros de cálculo pela trabalhadora, passíveis de anulação de ofício pelo D. Juízo competente, uma vez que relatado o equívoco antes mesmo da respectiva homologação. Parêntese para o fato de que o próprio valor arbitrado pelo juízo para a condenação, como se vê pouco acima, é aproximadamente 40% maior que o do grotesco cálculo erroneamente apresentado e, por isso, repita-se, trata-se de erro material claro que poderia e deveria ter tido sua correção autorizada pelo Excelentíssimo Julgador de primeira instância” (fl. 2). 



    Ressalta que “o erro grosseiro está no valor da multa de 40% do FGTS, também não pago pela empregadora em rescisão, ambos condenados em sentença de mérito sob ID nº aae828c, conforme simples cálculo aferido no extrato anexado nos autos sob ID nº d1826aa (doc. 2 – planilha do débito atualizada). Conforme pode-se observar do cálculo homologado sob ID nº dab8dec (doc. 7), existe erro material, possível de ser sanado de ofício” (fl. 2). 



    Sustenta que “restou cristalino que a Justiça do Trabalho faltou com a efetividade da prestação jurisdicional, ao equivocadamente homologar os cálculos que a trabalhadora manifestamente e prontamente informou conter erro grosseiro, além de, muito antes da decisão, ter apresentado os cálculos corretos e requerido sua homologação, repita-se, antes mesmo do juízo apreciar qualquer valor apresentado” (fl. 5). 



    Anota que “a própria empregadora deixa claro que existe erro grosseiro no cálculo, inclusive, a própria peça defensiva deixa claro que a empresa tinha ciência e se beneficiou disso” (fl. 5).



    Afirma que o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 6.421, ADIn 6.422, ADIn 6.424, ADIn 6.425, ADIn 6.427 e ADIn 6.428, reconheceu a responsabilização do agente público por erro grosseiro, de modo que devem ser respeitados e cumpridos os termos da Súmula nº 418 do TST c.c. artigo 765 da CLT” (fl. 6).



    Requer a gratuidade de justiça. 



    Apesar de apontar como decisão reclamada o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, pede:



     “b) Seja imediatamente anulada a sentença de homologação da liquidação dos cálculos da sentença, dada pelo Nobre Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto-SP por confrontar a Respeitável Decisão da ADIn 6.421, ADIn 6.422, ADIn 6.424, ADIn 6.425, ADIn 6.427 e ADIn 6.428 desta Suprema Corte; d) Seja julgada PROCEDENTE esta RECLAMAÇÃO, a fim de: 1- Homologar os cálculos corretos da reclamante (Doc. 2 – valor total R$79.244,72); 2- Subsidiariamente, a reclamante requer que seja determinada a realização de perícia contábil para apurar o efetivo cálculo da liquidação de sentença nos autos de nº 0011730-46.2022.5.15.0017 que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho da Comarca de São José do Rio Preto/SP” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao homologar os cálculos na reclamação trabalhista e manter essa decisão, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427 e 6.428. 



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a sentença que homologou os cálculos na reclamação trabalhista, a reclamante interpôs agravo de petição, recurso ao qual foi negado processamento, sob o fundamento de que seria manifestamente incabível, e depois interpôs recurso ordinário também incabível. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A sentença que homologou os cálculos transitou em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora